Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005123-12.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANI APARECIDA MACHADO DE SOUZA - CPF: 062.128.569-23 (EMBARGANTE), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), CRISTIANI APARECIDA MACHADO DE SOUZA - CPF: 062.128.569-23 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL RECONHECIDO – FIXAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face do acórdão proferido por esta Câmara Cível que, nos autos da Apelação Cível de no 1005123-12.2019.8.11.0002, deu provimento ao primeiro apelo interposto pela autora CRISTIANI APARECIDA MACHADO DE SOUZA, condenando a embargante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da sessão de julgamento e juros de mora desde a citação, e negou provimento ao apelo da operadora de saúde.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, dispondo: (i) que as indenizações civis devem ser atualizadas monetariamente com base no IPCA; (ii) que os juros moratórios devem ser calculados conforme a Taxa Legal, em substituição à SELIC.

Argumenta que a ausência de referência expressa à nova legislação enseja vício de omissão, justificando a interposição dos aclaratórios, com pedido de efeito modificativo, para que os consectários da condenação sejam ajustados à novel legislação.

As contrarrazões foram ofertadas pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, visando a rediscussão da matéria por via manifestamente inadmissível.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que houve deliberação expressa quanto aos critérios de atualização da indenização por danos morais, fixando-se o INPC como índice de correção monetária e os juros legais a partir da citação.

Tais critérios encontram respaldo na jurisprudência dominante, inclusive na Súmula 362 do STJ.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício no julgado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, tampouco se admite o efeito modificativo pretendido, cuja via adequada seria o recurso próprio.

Quanto ao prequestionamento, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, o que se verifica no presente caso.

Assim, inexistindo qualquer dos vícios autorizadores da integração do julgado, impõe-se a rejeição do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada da tese já enfrentada nos presentes autos poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025